Tribunal: TJES
Processo: 5002464-40.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002464-40.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVANDO DAS NEVES BRAGA
RECORRIDO: VENILTON FERNANDO RODRIGUES SERPA DE SOUZA 08432629901 e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5002464-40.2020.8.08.0024

Recorrente:
IVANDO DAS NEVES BRAGA

Recorrido(a):
VENILTON FERNANDO RODRIGUES SERPA DE SOUZA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO POSTULANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MEDIDA QUE SE IMPÕE EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 51, I, DA LEI 9099/95. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. JUSTIFICATIVA APRESENTADA EM RAZÕES DE RECURSO, QUE ORA É ACOLHIDA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM OS JUIZADOS ESPECIAIS. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DE PRIMEIRO GRAU.

1. Em sentença, foi extinto o processo sem julgamento do mérito em razão da ausência do recorrente/autor à audiência designada e condenado ao pagamento de custas processuais. Em alegações de recurso, argumenta que não compareceu ao ato, pois aguardava a análise da petição juntada no ID 920422, que continha o pedido de citação da parte requerida por oficial de justiça. Pleiteou o prosseguimento do feito e o cancelamento da multa aplicada.

2. Embora não havia nos autos a determinação de cancelamento do ato designado, sendo de conhecimento da parte autora/recorrente a data e o horário que deveria acessar o link para comparecimento à audiência virtual, é idônea a justificativa apresentada (em recurso) de que aguardava o cancelamento do ato conciliatório em razão da ausência de citação da parte requerida, o que certamente ocorreria se apreciado o pedido antes da data agendada.

3. Ocorre, no entanto, que a justificativa ora acolhida para a ausência da parte autora em audiência, o que faço em homenagem aos princípios da
simplicidade e da informalidade,
redunda apenas na isenção do pagamento das despesas do processo.

É o que deflui do art. 51, inciso I, c/c §2º, do mesmo dispositivo, da Lei nº 9099/95. Mas a consequência é rigorosamente a mesma, ou seja, a extinção do processo, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9099/95. A motivação para a abstenção não implica a perpetuação do processo.

4. Ademais, no caso, a ausência de resolução de mérito viabiliza ao postulante a repropositura da demanda.

5. Não houve na sentença condenação do recorrente ao pagamento de multa por ato atentatório

à dignidade da justiça, como alega em recurso, razão pela qual deixo de apreciar suas alegações.

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para isentar o recorrente/autor do pagamento das custas processuais a que foi condenado em primeiro grau
.

7.
Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.